Tribunal: TJDFT
Processo: 0025052-83.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO ADUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CESSÃO DE DIREITOS DE HERANÇA. ART. 1793 DO CÓDIGO CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. CESSÃO DE BEM CONSIDERADO SINGULARMENTE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o e 8o, CPC. EQUIDADE.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos relativos à imissão na posse do imóvel objeto dos autos, à declaração de validade dos contratos de cessão de direitos celebrados e à transferência da propriedade do imóvel ao autor.

2. Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio, deve ser analisado o seu acervo patrimonial. Verificada a ausência de bens, correto o deferimento da gratuidade de justiça.

3. Inviável a apreciação de requerimento, tendente a reformar a sentença, formulado em contrarrazões, porquanto inadequada a via eleita.

4. A cessão de direitos hereditários ocorre a partir de um ajuste de vontades, no qual o titular do direito à sucessão aberta transfere seu direito a outrem ou, no caso de ser co-herdeiro, dispõe, mediante aceitação dos demais, da cota a que faria jus ao final da partilha.

5. A cessão deve ser necessariamente formalizada mediante escritura pública, sob pena de nulidade, tendo em vista a previsão dos artigos 1.793, caput, 104, inciso III, e 166, inciso IV, todos do Código Civil. 5.1. In casu, o instrumento particular de cessão de direitos e obrigações apresentado pelo apelante não atende às exigências legais, sendo nula, portanto, a cessão de direitos objeto dos autos.

6. In casu, o negócio jurídico também é ineficaz por não ter observado a impossibilidade de cessão de bem da herança considerado singularmente, pois teve como objeto um imóvel determinado, nem a necessidade de prévia autorização do juiz da sucessão, pois foi indeferida a autorização para transferência do imóvel nos autos do inventário (§§ 2o e 3o do art. 1.793 do CC).

7. Revelando-se excessivos os honorários advocatícios fixados no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, impõe-se a observância do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, estabelecendo-se a verba honorária por equidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.